Tribunal: TJDFT
Processo: 0722841-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. GUARDA COMPARTILHADA. ALTERAÇÃO DE LAR DE REFERÊNCIA. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo autor contra decisão que indeferiu tutela de urgência voltada à alteração do lar de referência da menor do domicílio materno para o paterno, mantendo-se a guarda compartilhada previamente fixada por acordo homologado judicialmente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência voltada à alteração provisória do lar de referência da criança.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O direito à convivência familiar e à proteção integral da criança, com absoluta prioridade, é garantido constitucionalmente (CF, art. 227) e pelo ECA (art. 4o).
4. A fixação liminar da guarda deve observar o contraditório, salvo se o interesse do menor justificar a medida inaudita altera parte (CC, art. 1.585).
5. A tutela de urgência para alteração do lar de referência no regime de guarda compartilhada exige prova inequívoca de risco à integridade da criança, sendo insuficiente a mera alegação de conflitos familiares.
6. O melhor interesse da criança, princípio norteador em matéria de guarda e convivência, exige decisão fundamentada em prova robusta, sendo inadequada a alteração do lar de referência em contexto de conflitos parentais ainda em apuração.
7. A jurisprudência do TJDFT reconhece a necessidade de instrução probatória aprofundada para decisões que envolvam a fixação de lar referencial em regime de guarda compartilhada.
8. Pedido de condenação do agravante por litigância de má-fé formulado em contrarrazões não pode ser conhecido, por não ser cabível dedução de pretensão autônoma nesse instrumento processual.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 227; CPC, arts. 300 e 1.015, I; CC, arts. 1.584, §2o, e 1.585; ECA, art. 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1400164, 0724103-29.2021.8.07.0000, Rel. Des. Mário-Zam Belmiro, 8a Turma Cível, j. 10.02.2022, DJe 25.02.2022; Acórdão 1718815, 0714100-69.2022.8.07.0003, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 15.06.2023, DJe 02.08.2023.

(ve)